Tribunal: STF
Processo: Rcl 87371
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 
E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.298.647, TEMA 1.118. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de São Gonçalo do Amarante/CE, em 10.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, no Processo n. 0001412-86.2024.5.07.0039, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral:



    “SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO



    (...)



    II - FUNDAMENTAÇÃO 



    Sustenta a embargante que teve bloqueado em suas contas bancárias o importes correspondente ao crédito exequendo. Sustenta, no entanto, que os valores penhorados são recursos públicos destinados a obrigações específicas e de aplicação compulsória por força de Termo de Fomento nº 01/2023 firmado com o Município de Hidrolândia/CE.



    Por isso, alega que os referidos valores são impenhoráveis, na forma do art. 833, IX, do CPC. 



    Merece acolhimento a insurgência da embargante. 



    De fato, por força do disposto no art. 833, IX, do CPC, os recursos públicos recebidos por entidades privadas, por força de contrato administrativo, para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, são impenhoráveis. 



    No caso em exame, a documentação carreada aos autos pela executada é suficiente para se concluir que o numerário objeto da constrição judicial decorreu do Termo de Fomento firmado com Município de Hidrolândia/CE. 



    De fato, o bloqueio de R$6.312,49 foi efetivado no dia 16/09 /2025 junto à agência nº 4293-5, conta 15484-9, do Banco do Brasil S/A, de titularidade da embargante. 



    O extrato bancário colacionado aos autos, referente ao mês de setembro/2025 (fls.485), atesta que o valor constrito teve origem nos repasses mensais efetuados pelo Município de Hidrolândia/CE conforme estabelecido no Termo de Fomento nº 01/2023 e plano de trabalho (Id f417496). 



    III – DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, os embargos à execução apresentados o INSTITUTO COMPARTILHA – SAMEAC, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por ANTONIA LUANNA ALMEIDA PEREIRA, pelos fundamentos acima expostos para determinar a devolução da penhora efetivada nos autos para a conta bancária originária. 



    Dou força de ofício à presente decisão para fins de informações junto aos autos da reclamação constitucional nº 85.528/CE. 



    INTIMEM-SE AS PARTES. 



    Efetuada a devolução do valor constrito, redirecione-se a execução em face do devedor subsidiário, citando-o nos termos do 
art. 535 do CPC/15” (fls. 264-265, e-doc. 4).



     



    2. O reclamante afirma que “Antonia Luanna Almeida Pereira ajuizou ação em face do Instituto Compartilha e do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas e o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, na qualidade de tomador dos serviços” (fl. 1).



    Sustenta que “a fundamentação da condenação do Município baseou-se exclusivamente na ausência de prova de que o ente público teria fiscalizado 
a execução contratual (...) o juízo presumiu a culpa in vigilando da Administração Pública, invertendo o ônus da prova e atribuindo ao Município o dever de demonstrar que fiscalizou adequadamente a contratada, sem que houvesse qualquer prova concreta de negligência, omissão ou nexo causal entre a atuação do ente público e o inadimplemento das obrigações trabalhistas” (fl. 2).



    Relata que, “já na fase de execução, o mesmo juízo proferiu decisão redirecionando a execução no valor de R$ 6.312,49 (seis mil trezentos e doze reais e quarenta e nove centavos) ao Município de São Gonçalo do Amarante, após acolher embargos do Instituto Compartilha e reconhecer a impenhorabilidade dos valores públicos existentes em suas contas bancárias, por se tratarem de recursos vinculados a Termo de Fomento” (fl. 2).



    Salienta que “o Município passou a figurar como responsável direto pelo pagamento da execução, embora a condenação subsidiária tenha se baseado unicamente na presunção de culpa e na inversão do ônus probatório, em flagrante desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647/DF)” (fls. 2-3).



    Argumenta que “a decisão reclamada – tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução – viola frontalmente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao imputar responsabilidade subsidiária ao Município sem a demonstração de qualquer conduta negligente específica, baseando-se apenas na ausência de prova apresentada pelo ente público” (fl. 3).



    Assevera que “o juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante presumiu a culpa do Município, afirmando que competia ao ente público demonstrar que agiu de forma não culposa, ao invés de exigir da parte reclamante a comprovação da alegada omissão. Ou seja, a decisão inverteu o ônus probatório e considerou suficiente, para caracterizar a culpa in vigilando, a simples ausência de juntada de documentos fiscais pelo Município, o que constitui precisamente a conduta vedada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1118” (fl. 9).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender de imediato a execução trabalhista nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001412-86.2024.5.07.0039, em trâmite perante a Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, prevenindo-se a prática de atos constritivos e a consumação de dano irreparável ao erário municipal” (fl. 14).



    Pede “cassação integral da sentença e da decisão proferida na fase de execução que redirecionou a execução ao Município de São Gonçalo do Amarante/CE, o reconhecimento da violação à autoridade do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647/DF) e, por conseguinte, a declaração de inexistência de responsabilidade subsidiária do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, restabelecendo-se o pleno efeito vinculante da tese fixada por esta Suprema Corte” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar, subsidiariamente, 
a Administração Pública ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada e direcionar a execução contra o Município reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A decisão pela qual condenado, subsidiariamente, o Município reclamante (fl. 59-68, e-doc. 4) transitou em julgado em 27.5.2025, conforme certidão emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, em 29.5.2025 (fl. 100, e-doc. 4).



    O Município, sob pretexto de impugnar a decisão proferida nos embargos à execução, pela qual determinado o redirecionamento da execução para o devedor subsidiário, busca, em verdade, desconstituir o acórdão no qual fixada sua responsabilidade subsidiária, já definitivamente julgado.



    O redirecionamento da execução ao ente federado, devedor subsidiário, constitui medida prevista na legislação processual vigente e não evidencia desrespeito aos precedentes invocados nesta reclamação.



    6. Prevalece a jurisprudência firmada na esteira da legislação de regência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora